Tribunal: TJDFT
Processo: 0701094-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701094-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALIA DA ROCHA CUNHA, DOMINGAS DA ROCHA LACERDA, OTONIEL MUNIZ DA ROCHA, HERBERT DE SOUZA BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Acolho o pedido de regularização processual constante da petição de Id 71896325. Cadastre-se a advogada MILENA PIRAGINE - OAB DF40427-A - CPF: 295.235.348-40, como advogada nos autos, passando a dirigir a ela todas as intimações ulteriores. Indefiro o pedido de republicação dos atos com prazo em curso, pois a procuração foi apresentada após a publicação do acórdão, devendo a advogada do Banco do Brasil se atentar aos prazos em curso. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador